Tribunal: TJES
Processo: 0000314-92.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-92.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ORNELLAS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO E DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos diversos elementos de prova já reunidos, destacando-se o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos, que se encontram em harmonia com a versão dos fatos da vítima.

2. “As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal.” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

3. “A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita.” (TJES, Apelação Criminal, 048170034549, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

4. A alegação de que a vítima agrediu o acusado não é suportada pelo conjunto probatório. As provas são robustas e comprovam claramente a prática do delito de vias de fato tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO ORNELLAS LUIZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos termos da Lei 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 9229142), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e autoria do crime.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9229145), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9282025) no mesmo sentido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO ORNELLAS LUIZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21,

caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos termos da Lei 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 9229142), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e a autoria do crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06, narrando que, no dia 09//05/2022, no bairro Vila Reis, em Atílio Vivacqua/ES, o acusado praticou vias de fato contra sua ex-companheira, ISABELA CARLOTO DA SILVA, com quem tem uma filha de 02 (dois) anos de idade.

Narra a denúncia que o acusado, ora apelante, entrou na casa da vítima e retirou a filha menor de idade, colocando-a do lado de fora.
Em seguida, empurrou a vítima contra a parede e começou a lhe dar tapas nos braços e na cabeça. Ato contínuo, o acusado se evadiu do local, levando consigo a infante, sem anuência da vítima.

A vítima Isabela Carloto da Silva, prestou depoimento dos fatos em sede policial, confirmando,
posteriormente,
suas declarações em Juízo:

“[...] a vítima manteve relacionamento amoroso com a pessoa de Eduardo Ornelas por quatro anos tendo urna filha com ele de apenas dois anos: QUE, na data dos fatos a vítima estava em casa quando Eduardo invadiu a residência pela janela, foi na direção da menor filha do casal, e a colocou no quintal; QUE, então
Eduardo passou a arranjar confusão com a vítima tendo empurrado contra a parede e desferindo tapas nos braços e cabeça
; QUE, logo em seguida Eduardo saiu do local levando consigo a criança menor filha do casal sem anuência da vítima; QUE,
existe uma testemunha do caso em tela a pessoa de Cafuné
que é taxista dessa cidade e que levou Eduardo na casa da vítima; QUE,
já sofreu violência física no passado por parte de Eduardo, mas era menor de 18 anos
e o Conselho Tutelar não deu prosseguimento do caso; QUE, já foi ameaçada anteriormente por Eduardo que disse que se fosse preso quando saísse iria matar a vítima; QUE, por esse motivo nunca denunciou as agressões sofridas [...]”

A testemunha referida pela vítima, a saber, Jorge Agostinho da Costa, de alcunha “Cafuné”, relatou perante autoridade policial, que:

“[...]
Recebeu uma ligação de EDUARDO ORNELLAS LUIZ e este perguntou se o declarante sabia o endereço de ISABELA CARLOTO DA SILVA
; que tem conhecimento de que EDUARDO e ISABELA tiveram um relacionamento amoroso e desta união nasceu uma filha; que o declarante respondeu a EDUARDO que ia tentar descobrir o endereço; que o declarante nega que tenha levado EDUARDO até a casa de ISABELA em seu táxi; que,
quando o declarante retornou a ligação para EDUARDO, com o intuito de informar que não havia descoberto o endereço de ISABELA, ouviu uma discussão e o declarante calcula que EDUARDO já estava na casa de ISABELA.
[...]”

Em sede policial, o acusado optou pelo seu direito constitucional de se manter em silêncio, enquanto que, em Juízo, negou ter agredido a vítima, declarando que fora ela quem o agrediu.

Embora a vítima tenha sido encaminhada ao SML para realização de exame de lesões corporais (fl. 05), restou certificado que ela não compareceu ao referido local, conforme se extrai de certidão de fl. 17.

Nessa oportunidade, o apelante alegou em sede recursal que, pela ausência de realização de exame de corpo de delito, não há como se provar que ele, de fato, agrediu a vítima.

Destaco que a contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal subsidiária, na qual o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais. Em outras palavras, são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por esta razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do delito, uma vez que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal.
2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...]. (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Outrossim, registre-se que, em casos de crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui um valor probatório relevante, conforme confirma a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, PARÁGRAFO 9º DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A palavra da vítima deve ter um maior peso probatório na seara dos crimes de violência doméstica e familiar, visto que em sua maioria, tais delitos ocorrem na clandestinidade ou em ambientes de visualização restrita
. [...]” (TJES, Apelação Criminal, 048170034549, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Dessa forma, conclui-se que a tese absolutória não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos diversos elementos de prova já reunidos, destacando-se o Boletim Unificado nº 47746679 e os depoimentos colhidos, que se encontram em harmonia com a versão dos fatos da vítima.

Além disso, o apelante não apresentou provas que contestassem a acusação. A alegação de que a vítima agrediu o réu não é suportada pelo conjunto probatório. As provas são robustas e comprovam claramente a prática do delito de vias de fato tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.